Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DA COBRANÇA DE ICMS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESOLUÇÃO 11 DE 2020 DO TJDFT. CRIAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E EXCLUSIVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL JÁ SENTENCIADA. HIPÓTESE DIVERSA DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O artigo 3o da Resolução 11 de 25 de novembro de 2020 deste egrégio TJDFT, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, estabelece: “A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes.”
2. O parágrafo único do artigo 3o da aludida Resolução excepciona apenas a redistribuição das ações de execução fiscal já sentenciadas, não fazendo referência aos embargos à execução e eventuais ações incidentais como fez o caput, devendo, portanto, os presentes embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, serem processados perante a 2a Vara de Fazenda Pública do DF.
3. Conflito de Competência conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitante (2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal).